Tribunal: TJBA
Processo: 8089106-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089106-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERENILDO DA CONCEICAO SOUZA

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. OPÇÃO DADA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos, por não considerar ocorrida a venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada e, consequentemente, obrigação de reparar o dano correlato.

III. Razões de decidir

3.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5.
No caso, constata-se que o apelante celebrou com o apelado contrato de financiamento e, paralelamente, contrato de seguro de vida. Os documentos juntados não evidenciam venda casa, seja porque os termos assinados são distintos, seja porque o regulamento do consórcio deixa claro que a contratação do seguro era opcional.

6. Além do mais, a contratação do seguro se deu por pessoa maior e capaz, não havendo indícios de coerção e, portanto, de ilicitude a ensejar reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089106-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERENILDO DA CONCEICAO SOUZA e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.